Tribunal: STF
Processo: RE 101790
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.
A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-172 DO C.P.C.,
ISOLADAMENTE, NÃO GARANTE TRÂNSITO AO EXTRAORDINÁRIO, VISTO QUE
ENTRAR-SE-IA A DISCUTIR QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL RELATIVA
A NULIDADE NÃO COMINADA (ART-325-VII DO REGIMENTO INTERNO).